Tribunal: STF
Processo: AI 80176
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO ESTADO DE SÃO PAULO PARA COBRANÇA DE ICM - MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 30% CORREÇÃO MONETÁRIA 
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEFERIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.